Tribunal: STF
Processo: RE 1357884
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos de Ação Civil Pública e Ação Popular. O julgado rejeitou o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei Municipal 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei Municipal 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, que permitem a prorrogação de contrato de concessão de serviço de transporte público, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem prévio procedimento licitatório.



    2. Entretanto, no julgamento do ARE 1.216.116/SC, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, por ser indispensável a realização de licitação. Interposto Agravo Interno, foi parcialmente provido, “unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual confiro eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento”.



    3. Assim, houve modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc à decisão, unicamente a fim de preservar a segurança jurídica, pois os serviços de transporte público urbano já foram prestados pelas empresas concessionárias.



    4. Doravante, a prorrogação de contrato de concessão de transporte público submete-se a processo licitatório.



    5. Dois Agravos Internos aos quais se nega provimento.